Tribunal: TJSP
Processo: 2103182-07.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER, CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E/OU OBSCURIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. Não se verifica no aresto atacado a existência do vício de omissão, contradição

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER, CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E/OU OBSCURIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. Não se verifica no aresto atacado a existência do vício de omissão, contradição e/ou obscuridade, tampouco erro material, razão pela qual estes declaratórios são rejeitados. Intuito infringente do julgado. Descabimento, "in casu". EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.